Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704701-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA BARROS DE MAGALHAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com vistas a se evitar eventual futura alegação de nulidade, vista à Procuradoria de Justiça, uma vez que o caso presente pode transbordar os interesses meramente individuais e patrimoniais da parte autora, alcançando o interesse público e social nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 178 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora